Tribunal: TJBA
Processo: 0003721-31.2007.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003721-31.2007.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Rafael Teixeira da Silva e outros (5)

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA, JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A e. Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal julgou RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com insurgências encaminhadas pelos réus, em peças apartadas, no que houve, à unanimidade, por conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, para manter a decisão de pronúncia.

II – Os recorrentes interpuseram os presentes embargos de declaração, por meio dos quais veiculam: I) prequestionamento das Súmulas 98 e 211, do STJ, e 356, do STF; II) requerimento de nulidade da sessão de julgamento; III) contradições e omissões no julgado. Em petições apartadas, requerem o retorno dos autos à instância de origem, para reorganização.

III – Finalizada a digitalização, subsistiram inconsistências que foram solucionadas, de maneira que os 18 volumes dos autos físicos foram integralmente revisados em cotejo com os autos digitais, razão pela qual o pleito de retorno ao Juízo
a quo
deve ser indeferido.

IV – Em relação à nulidade do feito, a alegação não enseja acolhimento, porquanto as decisões encartadas aos autos - que veiculam o exame do pedido de adiamento e do pedido de reconsideração - integram suficientes fundamentos que oferecem suporte fático-jurídico ao indeferimento do pleito então formulado. Não se observou, em qualquer dimensão, sobretudo pelo rito dos recursos em sentido estrito e pelo largo lapso temporal havido entre a interposição das insurgências e o julgamento, qualquer motivação idônea a autorizar o adiamento da sessão de julgamento de um processo que já ostentava extremo retardo no seu trâmite.

V – No que se refere às supostas contradições e omissões articuladas pelos embargantes, o que se observa do discurso lançado é o descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretendem, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, para que se empreenda outro exame. Absolutamente todas as questões articuladas nos recursos interpostos foram enfrentadas pela Corte, que não vislumbrou qualquer substrato apto a ensejar as nulidades articuladas, especialmente porque não restou identificado qualquer prejuízo. Não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, porquanto a Corte examinou todas as alegações recursais e concluiu no sentido da conformidade normativa da decisão de pronúncia.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

APELAÇÃO Nº
0003721-31.2007.8.05.0088
- GUANAMBI
/BA.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº
0003721-31.2007.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi/BA, sendo Embargante Rafael Teixeira da Silva, Soleni Rodrigues de Oliveira, Robson Moreira das Neves, Cosme Oliveira Dourado, Jerisvá Oliveira Dourado, José Africano Dourado, contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator